Tribunal: TJSP
Processo: 1074561-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Energia Elétrica. Indenização por danos materiais ajuizada diretamente pelo usuário. Oscilação de energia em razão de fenômenos naturais. Sentença de procedência que deve ser mantida. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Prejudicada a perícia. Danos ao bem. Hipótese em que o autor formulou pedido de ressarcimento na via administrativa, que lhe foi negado sob a alegação genérica

Ementa:
Apelação. Energia Elétrica. Indenização por danos materiais ajuizada diretamente pelo usuário. Oscilação de energia em razão de fenômenos naturais. Sentença de procedência que deve ser mantida. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Prejudicada a perícia. Danos ao bem. Hipótese em que o autor formulou pedido de ressarcimento na via administrativa, que lhe foi negado sob a alegação genérica de inexistência de registro de perturbação no sistema elétrico na localidade. Cumprimento do quanto previsto no artigo 204 da Resolução 414/10 da ANEEL. Investigação acerca do nexo de causalidade que, em tais hipóteses, incumbe à concessionária (artigo 205 da Resolução 414/10 da ANEEL). Prestadora de serviços de energia elétrica que não comprovou qualquer excludente de responsabilidade. Oscilação de energia, decorrente de fenômeno natural que se caracteriza como fortuito interno. Responsabilidade civil configurada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074561-08.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado JUNYONG ZHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 22567
Apelação Cível 1074561-08.2019.8.26.0100
São Paulo
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Junyong Zhu
Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Apelação. Energia Elétrica. Indenização por danos
materiais
ajuizada
diretamente
pelo
usuário.
Oscilação de energia em razão de fenômenos
naturais. Sentença de procedência que deve ser
mantida. Preliminar de cerceamento de defesa
afastada. Prejudicada a perícia. Danos ao bem.
Hipótese em que o autor formulou pedido de
ressarcimento na via administrativa, que lhe foi
negado sob a alegação genérica de inexistência de
registro de perturbação no sistema elétrico na
localidade. Cumprimento do quanto previsto no
artigo 204 da Resolução 414/10 da ANEEL.
Investigação acerca do nexo de causalidade que, em
tais hipóteses, incumbe à concessionária (artigo 205
da Resolução 414/10 da ANEEL). Prestadora de
serviços de energia elétrica que não comprovou
qualquer excludente de responsabilidade. Oscilação
de energia, decorrente de fenômeno natural que se
caracteriza como fortuito interno. Responsabilidade
civil configurada. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença (fls. 72/75), cujo relatório se adota, que, nos autos de ação de ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por danos materiais, julgou procedente o pedido, condenando a ré a pagar ao autor a
quantia de R$8.790,00 corrigidos pela Tabela Prática do TJ/SP desde o desembolso e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.
Inconformada, apela a parte ré alegando, em suma, que há
cerceamento de defesa, pois não realizada a prova pericial pedida; que houve
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela não produção da
prova pericial; que é fato controverso a perturbação elétrica na unidade consumidora
do autor na data especificada; e que o laudo apresentado pelo autor afirma que houve
fenômeno natural, o que deve ser classificado como caso fortuito ou força maior.
Pede o prequestionamento.
Houve resposta (fls. 98/108).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Inicialmente, afastam-se as preliminares arguidas.
Em que pese a apelante suscitar que houve cerceamento de
defesa e desrespeito ao contraditório e ampla defesa, em verdade, questiona, em
todas preliminares, a não realização da prova pericial requisitada.
Sem razão.
Com efeito, o Código de Processo Civil adota o sistema do livre
convencimento motivado, no qual o órgão jurisdicional é o destinatário final das
provas produzidas, ficando a cargo do magistrado decidir pela necessidade de se
realizarem atos durante a fase instrutória e a pertinência da prova pedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, se os elementos presentes nos autos forem
considerados suficientes para formar o convencimento do D. Juízo, poderia ele
determinar a medidas de urgência e julgar a lide sem que isso implique em
cerceamento do direito de defesa.
Ademais, a realização de prova pericial estava prejudicada, vez
que o bem foi consertado, assim como o autor não guardou as peças que foram
substituídas por estarem queimadas por suposta descarga elétrica (fls. 69/70).
Mais que isso, de rigor reconhecer que a ré teve a oportunidade
de periciar o bem, não realizando a investigação por culpa exclusivamente sua, já que
a Resolução 414/10 da ANEEL prevê que, após 10 dias da solicitação do
ressarcimento administrativo, é possível a substituição dos bens afetados:
Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco
do equipamento danificado, solicitar que o consumidor
o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar
o equipamento para análise. (Redação dada pela REN
ANEEL 499, de 03.07.2012)
§ 1o O prazo máximo para realização da verificação in
loco ou para que a distribuidora retire o equipamento
para análise é de 10 (dez) dias, contados a partir da
data da solicitação do ressarcimento.
(...)
§ 5o Após o vencimento do prazo do § 1o do caput ou
após a realização da verificação in loco, o consumidor
pode alterar as características do equipamento objeto
do pedido de ressarcimento, ou consertá-lo, mesmo sem
autorização da distribuidora.
Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consta da petição inicial que o autor possui uma loja, e, em
07/03/2019, em razão de fortes chuvas na região, houve uma queda de energia
elétrica, seguida de constantes oscilações, e, após restabelecido o fornecimento de
energia, o elevador que serve à loja do autor parou de funcionar; feita perícia,
descobriu-se que o inversor de frequência e seu respectivo resistor de frenagem
estavam queimados em razão da oscilação da energia, os quais precisaram ser
substituídos. O autor pediu, assim, a condenação da ré ao pagamento de R$8.790,00
(oito mil e setecentos e noventa reais), referente aos danos causados.
Respeitado o entendimento da apelante, a sentença merece ser
mantida.
A caracterização da responsabilidade civil da ré independe da
configuração de conduta culposa, bastando que fiquem evidenciados os danos
alegados e o nexo de causalidade entre estes e a atividade por ela exercida.
Como leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: O Estado tem o
dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa ou
arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a ninguém. Está
vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja violação enseja o dever de
indenizar independentemente de culpa (Programa de responsabilidade civil, 10a ed.,
São Paulo, Atlas, 2012, p. 258) (grifo não original).
De outro lado, é certo o entendimento de que documentos
produzidos unilateralmente pelo usuário como aviso de sinistro, laudo técnico e
relatórios com indicação de que os danos resultaram de oscilação de voltagem na
rede elétrica não servem para demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na rede
elétrica e as avarias provocadas.
Nesse sentido é o entendimento desta relatora e da Colenda 33a
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, ainda que fosse possível, em princípio, transferir à
ré o ônus da prova, ela não poderia ser prejudicada pela impossibilidade de se
realizar a perícia no equipamento, porquanto referida prova técnica é que seria
pertinente à demonstração dos fatos alegados em defesa.
Atribuir à ré o ônus da prova, nessas circunstâncias, em que o
objeto de estudo restou prejudicado por ação do autor, importaria evidente prejuízo
ao direito de defesa, o que não se admite.
Nesse sentido:
Ação de indenização em regresso
prestação de
serviços
de
energia
-
danos
verificados
em
equipamentos de segurada sob o fundamento de
descarga e oscilação de energia a responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido nexo
causal não demonstrado perícia unilateral - sentença
de improcedência mantida
apelação não provida
(TJSP, Apelação no 1015254-98.2014.8.26.0068, Rel.
Eros Piceli, 33a Câmara de Direito Privado, j.
07/03/2016) (grifo não original).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos materiais movida pela
seguradora
em
face
da
fornecedora

Fatos
controvertidos em resposta Ausência de prova cabal
a respeito da causa dos danos aos aparelhos elétricos
dos
segurados

Conclusões
unilaterais

Concessionária não notificada para a apuração dos
fatos na esfera administrativa Resolução 414/2010 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANEEL
Nexo de causalidade não demonstrado
Sentença
reformada.
Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação Cível 1007193-64.2018.8.26.0084; Relator
(a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila
Mimosa - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/02/2020;
Data de Registro: 11/02/2020)
SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face da responsável pela
reparação do dano julgada procedente
Danos
elétricos
em
equipamentos
dos
segurados

Preliminares afastadas com acerto Cerceamento de
defesa não reconhecido Concessionária que não foi
notificada validamente para apuração dos fatos na via
administrativa
Ausência de prova convincente da
causa dos danos e do nexo causal entre eles e o
fornecimento
da
energia
elétrica

Pretensão
regressiva que se tem por improcedente Apelação
provida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002955-12.2019.8.26.0037; Relator (a): Sá Duarte;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
20/10/2017;
Data
de
Registro:
06/02/2020)
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AÇÃO
IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE
PRETENDE VER INDENIZADO - AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO ÔNUS
DA PROVA DO AUTOR SENTENÇA MANTIDA -
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJSP; Apelação Cível
1004462-39.2017.8.26.0114;
Relator
(a):
Luiz
Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento:
03/02/2020;
Data
de
Registro:
04/02/2020).
Todavia, o caso em discussão tem questões peculiares que
rompem com tal entendimento.
Ocorre que, diversamente do que acontece costumeiramente, o
autor da demanda comunicou administrativa e contemporaneamente a concessionária
sobre os fatos ocorridos, nos termos do artigo 204 da Resolução 414/2010 da
ANEEL, a fim de que pudesse avaliar os danos alegados e a real situação técnica da
rede elétrica interna, oportunizando à ré a participação na apuração do ocorrido.
Assim, nos termos da Resolução, teve a concessionária ré
chance não só de periciar o bem danificado, como investigar, de modo geral, as
causas que levaram a tal fato.
Diz referida Resolução:
Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora
deve investigar a existência do nexo de causalidade,
considerando inclusive os registros de ocorrências na
sua rede e observando os procedimentos dispostos no
Módulo 9 do PRODIST. (Redação dada pela REN
ANEEL 499, de 03.07.2012)
§ 1o O uso de transformador depois do ponto de
entrega não descaracteriza o nexo de causalidade nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a obrigação de ressarcir o dano reclamado. (Redação
dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
§ 2o Todo o processo de ressarcimento deve ocorrer
sem que o consumidor tenha que se deslocar do
município onde se localiza a unidade consumidora,
exceto por opção exclusiva do mesmo. (Incluído pela
REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco
do equipamento danificado, solicitar que o consumidor
o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar
o equipamento para análise. (Redação dada pela REN
ANEEL 499, de 03.07.2012)
(...)
Art. 210. A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos
elétricos
instalados
em
unidades
consumidoras, nos termos do art. 203. Parágrafo
único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de
ressarcir, quando:
I
comprovar a inexistência de nexo causal, nos
termos do art. 205;
II o consumidor providenciar, por sua conta e risco,
a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o
término do prazo para a verificação, salvo nos casos
em que houver prévia autorização da distribuidora;
III comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso
incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a
partir da unidade consumidora;
IV o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa)
dias consecutivos devido a pendências injustificadas do
consumidor, nos termos do §1o do art. 207; (Redação
dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V comprovar a ocorrência de qualquer procedimento
irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o
dano
reclamado,
ou
a
religação
da
unidade
consumidora à revelia; ou
VI comprovar que o dano reclamado foi ocasionado
por interrupções associadas à situação de emergência
ou de calamidade pública decretada por órgão
competente,
desde que
comprovadas por meio
documental ao consumidor;
VII antes da resposta da distribuidora, o solicitante
manifestar a desistência em receber o ressarcimento
pelo dano reclamado. (Incluído pela REN ANEEL 499,
de 03.07.2012)
Logo, conclui-se que, em que pese a possibilidade da ré periciar
o bem danificado o que lhe foi permitido -, era de sua obrigação, conquanto
notificada, investigar o ocorrido, sob pena de responder objetivamente pelos danos
causado.
Sublinhe-se, mais uma vez, que, diversamente do que
normalmente ocorre, o autor notificou a apelante do ocorrido, bem como aguardou os
prazos destacados para investigação; entretanto, a ré se limitou a negar o pedido
ressarcitório sob o fundamento de que Não há registro de perturbação no sistema
elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data e hora
aproximadas informadas da ocorrência do dano. (fl. 19).
Portanto, temos que havia o dever legal da ré investigar de modo
aprofundado a causa dos danos relatados, bem como nexo de causalidade com
possíveis oscilações elétricas, e não se limitar a informar ausência de perturbações
significativas, sem ao menos vistoriar o local.
É indiscutível que a fornecedora de energia é detentora de maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capacidade técnica e condições melhores que o autor para apurar e comprovar o que
realmente aconteceu com os bens danificados, e assim efetivamente demonstrar que
não havia como ser responsabilizada pelos danos reclamados.
Neste contexto, diante das provas trazidas pelo autor, somada à
ausência de qualquer indício probatório por parte das alegações da ré, forçoso
reconhecer que estão presentes todos requisitos para indenização pleiteada, vez que
poderia a ré comprovar que os danos no equipamento descrito na inicial foram
provocados por deficiência na instalação interna da rede elétrica, ônus do qual não se
desincumbiu em desatenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Ação de indenização por danos
materiais e morais Aparelhos eletrônicos danificados
em decorrência de suposta oscilação na rede de
energia elétrica Sentença de parcial procedência
Inconformismo da ré
Queima de equipamentos
eletrônicos da autora em decorrência de descarga
elétrica
Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Inversão do ônus de prova. Hipótese em
que a autora formulou pedido de ressarcimento de
danos na via administrativa, que lhe foi negado sob a
alegação genérica de inexistência de registro de
perturbação no sistema elétrico na localidade

Prestadora de serviços de energia elétrica que não
comprovou a alegada deficiência da instalação elétrica
interna da residência da autora, não se desincumbindo
do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil
Sentença
mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1031422-56.2018.8.26.0224; Relator (a): Daniela
Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro:
15/05/2019)
?
Prestação
de
serviços.
Energia
elétrica.
Ação
indenizatória. Pretensão ao recebimento de danos
moral e material. Danos ocorridos em decorrência de
descarga elétrica. Queima de equipamentos do autor.
Ação julgada procedente. Apelação da ré. Alegada
falta de comprovação dos danos e do nexo de
causalidade. Não ocorrência. Prova documental
suficiente para demonstrar as alegações iniciais. Autor
que realizou o pedido administrativo de ressarcimento
no prazo previsto no art. 204 da Resolução 414/10 da
ANEEL, cumpridas as exigências feitas pela ré.
Investigação acerca do nexo de causalidade que
incumbe à concessionária (art. 205 Resolução 414/10
da ANEEL). Consumidor que pleiteia o ressarcimento
diretamente junto à concessionária. Inversão do ônus
da prova nos termos do art. 6o, inciso VIII do CDC.
Falta de comprovação de qualquer excludente de
responsabilidade
(art.
14,
§
3o
do
CDC).
Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços
(art. 37, § 6o da CF). Danos moras: ocorrência.
Ausência de fornecimento de energia elétrica no imóvel
do autor por 48 horas. Dano moral evidenciado nos
autos. Redução do valor fixado em R$6.000,00:
descabimento, vez que o valor arbitrado obedece aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
Arbitramento de honorários recursais. Sentença
mantida. Recurso improvido, com observação. (TJSP;
Apelação Cível 1005826-24.2016.8.26.0068; Relator
(a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2017; Data
de Registro: 02/06/2017)
Também sem razão o argumento de que, por as oscilações
decorrerem de fenômenos naturais (fl. 16), está configurada a excludente de
responsabilidade caso fortuito ou força maior.
Ocorre que, a possibilidade de variação de tensão nas redes de
energia elétrica, ainda que oriunda de eventos naturais, está englobado pelo risco da
atividade desenvolvida pela recorrente; de modo que, sendo fortuito interno, de rigor
a reparação pelo descumprimento do dever de fornecimento regular e seguro de seu
produto, porquanto se configuram eventos de natureza intrínseca à esfera de
responsabilidade da apelante.
Sobre o tema, diz Sérgio Cavalieri Filho: [o fortuito interno] não
exclui a responsabilidade do fornecedor, porque faz parte da sua atividade, liga-se
aos riscos do empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de
concepção do produto ou de formulação do serviço. (CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
E também a jurisprudência:
ENERGIA ELÉTRICA Ação regressiva Sentença de
procedência Irresignação da ré Cerceamento de
defesa - Não acolhimento Causa que estava madura
para julgamento na oportunidade Impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização de perícia técnica dos equipamentos
danificados e desnecessidade da prova testemunhal
almejada
Inteligência do art. 370, do Código de
Processo Civil Unilateralidade dos laudos técnicos,
que é ínsita ao mérito da demanda Falta de interesse
de agir
O procedimento administrativo não é
condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação
de regresso Ilegitimidade passiva Inocorrência
Alegação de ilegitimidade passiva que se entrelaça de
modo inelutável com o mérito Ação proposta pela
seguradora contra a distribuidora de energia elétrica
Oscilação de energia, decorrente de fenômeno natural,
que danificou aparelhos dos segurados da apelada
Fortuito interno - Pagamento da cobertura securitária
Sub-rogação
Responsabilidade objetiva da
distribuidora Artigo 37, § 6o da Constituição Federal
Laudos técnicos válidos, que foram elaborados por
terceiros, que não denotam relação com a autora
Sucumbência O defeito na prestação do serviço de
fornecimento de energia elétrica consistiu na causa da
propositura da demanda, razão pela qual é de rigor
sua responsabilidade pelo pagamento da verba
sucumbencial

Sentença
mantida

Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 1003387-31.2019.8.26.0037;
Relator
(a):
Marco
Fábio
Morsello;
Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)
Assim, forçoso reconhecer o acerto da respeitável sentença, a
qual deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Restam, assim, prequestionadas e decididas, nestes autos, todas
as questões suscitadas e controvertidas, na medida da pertinência e relevância que
encerram para o thema decidendum.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora